Tribunal: STF
Processo: Rcl 57749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Paraty/RJ contra sentença da Vara Única da Comarca de Paraty, o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “Desrespeitando frontalmente o entendimento desta Corte firmado a nível de controle concentrado de constitucionalidade, a saber, aquele assentado no julgamento da ADC 41, o Juízo reclamado entendeu, em suma, não ser necessária a existência de lei, no âmbito do ente federado reclamante, a disciplinar e a permitir o ingresso em cargo público através do mecanismo da cota racial, concedendo, assim, a segurança à postulante aprovada em lista reservada à candidatos afrodescendentes.



    […]



    Ao apreciar a ADC 41, este STF firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990/2014, que versa sobre cotas raciais em concursos públicos da Administração Pública Direta e Indireta federal.



    Sucede que na ocasião do julgamento, como se antevê pelo objeto, a Corte ponderou que a constitucionalidade do sistema de cotas raciais não dispensa – caso outros entes federados o queiram adotar – a observância do princípio da legalidade neste ponto, como ponderações à autonomia federativa e à reserva de iniciativa.



    Tal entendimento é feito à semelhança daquele plasmado no verbete vinculante nº 44, a respeito do exame psicotécnico, que exige dupla previsão, a saber, a legal e a editalícia.



    No acórdão da ADC 41, é possível, inclusive, destacar este trecho, durante intervenção do Min. Relator ROBERTO BARROSO, ao justificar a extensão de seu voto quanto ao objeto:



    Só para deixar claro, Presidente, eu mencionei cargos efetivos – só porque o Ministro Alexandre, reservadamente, havia comentado comigo, e eu gostaria de justificar. Eu não coloquei administração pública federal, porque acho que é legítimo no âmbito da Administração Pública em geral. E, portanto, se vierem leis estaduais e leis municipais, eu penso que essa redação que permita a transcendência nos dispensará de termos que apreciar ações diretas para discutir leis estaduais. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Nós, talvez, só tenhamos que tornar claro, sendo essa a tese vencedora, que nós não estamos obrigando, porque, no espaço da autonomia federativa, obviamente, cada Estado haverá de adotar se quiser.



    O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Isso, só dizendo que é constitucional. Exatamente.



    É como voto, Presidente.



    Porém, a decisão reclamada conferiu interpretação diametralmente diversa àquela deste Sodalício, com o Magistrado sentenciante aduzindo ser desnecessária, para a validade local do sistema de cotas, a exigência de lei municipal sobre o tema, pois, a seu sentir, a Lei nº 6.077/2011, do Estado do Rio de Janeiro, já bastaria (ou somente a mera previsão editalícia).



    […]



    Logo, valendo-se do brocardo segundo o qual ‘o edital é a lei do concurso’, a decisão reclamada deixou de aplicar precisamente o entendimento fixado na ADC 41, valendo-se, em sua fundamentação, inclusive, de lei oriunda de Ente Federado diverso (a saber, o Estado do Rio de Janeiro).



    […]



    Merece pronta cassação a decisão reclamada, que, data vênia, inovou na interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 41. São três as razões suficientes para tanto.



    A um porque no âmbito do Município de Paraty inexiste lei prevendo o sistema de cotas raciais para concursos no âmbito de sua Administração Pública.



    A dois porque não basta o espelhamento de lei de outro ente federado.



    A três porque o brocardo segundo o qual ‘o edital é a lei do concurso’ não pode servir a ponto de infirmar a conclusão pretoriana quanto ao tema.”. 



    Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender “a eficácia jurídica da sentença proferida nos autos do processo nº 0001093-40.2018.8.19.0041, em curso na Vara Única da Comarca de Paraty/RJ, a fim de evitar dano irreparável já constatável a nível de evidência (art. 311, inciso II, CPC/15), conforme autoriza o art. 989, inciso II, do CPC; cumulativamente, pugna seja mantida a suspensão da referida decisão singular até a apreciação, por este Supremo Tribunal Federal, do eventual apelo extremo, tendo em vista a translúcida ausência de direito material a ser albergado caso adotada, corretamente, o entendimento pretoriano firmado por ocasião do julgamento da ADC 41”. No mérito, pede “a confirmação ou a concessão da providência liminar acima pleiteada e, nos termos do art. 992 do CPC/15, pugna, ao final, seja cassada a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRJ, o processo se encontra em trâmite. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017), na qual esta CORTE declarou a integral constitucionalidade da Lei 12.990/2014. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.”. 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a sentença concessiva do mandado de segurança exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraty/RJ, que assinalou a validade da fixação da política de cotas em edital de concurso público para provimento inicial de procurador. Este é o teor do ato reclamado (eDoc. 4, fls. 5-10):



    “Com efeito, como se observa a partir da leitura dos autos, o cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de nomeação da impetrante, aprovada em concurso público fora do número de vagas, em lista reservada para afrodescendentes e indígenas, ao cargo de Procurador Municipal, enquanto o Município contrata funcionários comissionados para exercer a função.



    Passar-se-á, neste momento, a examinar a obrigatoriedade da chamada de candidatos afrodescendentes e indígenas no concurso municipal ora analisado. 



    De início, registra-se que não há questionamentos acerca da constitucionalidade das cotas raciais, na medida em que o Município não questiona tal ponto, pugnando tão somente a invalidade do subitem 10.09 do edital, tendo em vista a inexistência de previsão legislativa municipal sobre o tema. 



    De toda forma, vale a pena registrar que, acertadamente, o STF já pacificou seu entendimento sobre o tema, pacificando a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, que instituiu as cotas raciais em concursos federais. Trata-se de uma medida importantíssima para combatermos o racismo estrutural, ainda muito presente em nosso país.



    […]



    Com efeito, o tema merece toda a atenção possível, devendo ser plenamente discutido, todavia, como visto anteriormente, muito embora tenha sido aventado pela Impetrante, não consiste em um objeto de questionamento por parte da Impetrada. 



    Assim, será avaliada especificamente a situação do Município de Paraty. Deveras, a Lei nº 6.067/2011, que estabelece a reserva de 20% de vagas em concursos para negros e indígenas, somente é aplicável para concursos vinculados ao Estado do Rio de Janeiro.



    […]



    Todavia, não merece guarida o entendimento de que, com a ausência de legislação autorizativa, a nomeação da Impetrante perderia seu fundamento de validade. 



    Isso porque, como demonstrado desde a exordial, o Edital nº 01/2016 previu, em seu subitem 10.09, a reserva de vagas para afrodescendentes e indígenas, aduzindo, inclusive, qual é a forma de reserva de vagas. Como já consagrado pela jurisprudência pátria, o edital é a lei do concurso, vinculado a todos, isso é, a administração pública e os candidatos. 



    […]



    Portanto, como trata-se de uma regra prevista em edital, que, a despeito de não possuir previsão em legislação municipal, não afronta qualquer lei, é vinculativa entre as partes. 



    Além disso, como destacado pelo STJ (REsp n. 1.985.602/CE, ementa acima transcrita), que, na ausência de lei específica, o Município utilizou a Lei nº 6.077/2011 como lei local, fazendo referência expressa no edital, que vinculou as partes.



    Visto sobre outra ótica, entendo que, após a homologação do edital, o Município não poderia arguir a eventual ilegalidade de normas do edital para evitar nomear a Impetrante. Isso porque, o edital foi elaborado pelo próprio Município, que possuiu os instrumentos necessários para retificá-lo, e assim não o fez. 



    Sendo assim, após a sua homologação, bem como a nomeação de outros candidatos na qualidade de cotistas, entendo que o Município não pode arguir a invalidade de um subitem do edital para evitar nomear a Impetrante, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, conforme detalhado anteriormente. 



    A ADC 41 examinou a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, que estabeleceu a reserva de 20% das vagas para negros em concursos públicos e fixou critérios para efetividade da política pública .



    No presente caso, o Reclamante aduz, na prática, a nulidade do edital, que ela mesma elaborou, por alegada ausência de base legal, muito embora conste no referido instrumento convocatório (eDoc. 3, fl. 5, item 10.9.1) o fundamento da reserva de vagas na Lei 6.067/2011, do Estado do Rio de Janeiro. É oportuno destacar que, conforme apontou o Juízo reclamado, outros candidatos beneficiários da reserva de vagas já tomaram posse.



    E diferentemente do que o Reclamante sustenta, o trecho transcrito do acórdão da ADC 41 não fixou a exigência de lei local para o estabelecimento de cotas para concurso público. O sentido é outro: deu extensão ao precedente vinculante, a fim de evitar o ajuizamento de ações de controle de constitucionalidade específicas, em face de cada norma editada pelos diversos níveis do Poder Público.



    Evidencia-se, pois, que o pleito não discorre sobre a negativa de vigência da política pública de cotas ou dos critérios para a concretização da referida política.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente